Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PACTO VERBAL. PERMUTA DE VEÍCULOS. APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Preconiza o art. 533 do Código Civil que é aplicável ao contrato de permuta a disciplina atinente ao contrato de compra e venda, disposta no art. 481 e seguintes do mesmo diploma legal.

2. Não sendo exigível forma especial para a validade do contrato de compra e venda, nos termos do art. 107 do Código Civil, da mesma forma, para o contrato de permuta, a lei não impõe forma especial para a sua validade.

3. Na hipótese de contrato de permuta verbal, portanto, deve-se examinar a sua validade à luz dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da liberdade das formas (art. 107 do CC), cabendo ao autor provar o fato constitutivo do direito que postula (art. 373, I, do CPC), especialmente quanto aos termos e às obrigações avençadas.

4. Impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de rescisão de contrato verbal de permuta quando o autor não aporta aos autos elementos de prova que demonstrem sequer a existência e o aperfeiçoamento do ajuste.

5. Recurso não provido.